Tribunal: TJSP
Processo: 1007585-05.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007585-05.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTRANS, são embargados
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP e
UNIVERSIDADE
CAMILO
CASTELO
BRANCO
(ANTIGA
DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007585-05.2015.8.26.0053/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 36.432
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007585-05.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 319/322 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento à apelação interposta pelo Instituto de Ciências e
Educação de São Paulo ICESP (atual denominação da Universidade Camilo
Castelo Branco), para reconhecer a prescrição e julgar extinta a ação de
indenização movida pela São Paulo Transportes S.A., são opostos pela vencida
os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão e contradição que reclamam suprimento e esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os fundamentos
invocados, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado
adotado por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta
a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR